Tribunal: TCU
Processo: 016.584/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9579/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame (peça 54) interposto pela Sra. Maria Inez Torres de Castro Vieira contra o Acórdão 3831/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 9 do TC Processo 009.571/2022-1 ), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e recusou o registro do ato de concessão de aposentadoria de Maria Celia Barros de Freitas e fez determinações à Fundação Nacional de Saúde. Considerando que o Acórdão 3831/2022-TCU-Primeira Câmara não foi proferido nos presentes autos e, sim, no TC Processo 009.571/2022-1 ; Considerando que o Acórdão 3831/2022-TCU-Primeira Câmara não tem a recorrente como interessada; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Inez Torres de Castro Vieira, por ausência de interesse recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.584/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Inez Torres de Castro Vieira (XXX.164.394-XX). 1.2. Interessado: Maria Inez Torres de Castro Vieira (XXX.164.394-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Luiz Virginio da Silva Filho (OAB/AL 9.385). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.